Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE. ORDEM JUDICIAL. EMENDA. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no Detran (CC, art. 1361, § 1o, c/c CTB, art. 129-B).
2. Violado o princípio da cooperação, é cabível a extinção do processo. Precedente.
3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à inicial conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único; art. 330, VI; art. 485, I).
4. Recurso conhecido e não provido.